Tribunal: TJDFT
Processo: 0730578-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730578-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: RUBIANA SANTOS BORGES AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto com pedido liminar para autorizar a inscrição do agravante no curso supletivo e, em caso de aprovação, emita e entregue-lhe o certificado de conclusão do ensino médio. O pedido liminar foi indeferido nos termos da decisão de ID 49450498. Na petição juntada ao ID 49503122, o agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora